Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo.
Na origem, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato da Banca Examinadora do concurso de Técnico Jurídico da Procuradoria de Fazenda do Distrito Federal que o eliminou por não o considerar como deficiente.
Aduziu ser portador de Leucoencefalopatia multifocal progressiva" (CID-10 A81.2) e HEMIPARESIA ESPASTICA (G81.1) no contexto de leucoencefalopatia, o que, nos termos do Decreto n. 3.298/99 caracterizaria a deficiência.
O pedido de tutela de urgência foi deferido porque o art. 4o do Decreto n. 3.298/99 caracteriza a Hemiparesia como deficiência física, o que vai ao encontro com o que disciplina o art. 1o da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto n. 6.949/2009).
Nesse recurso pretende o Distrito Federal a atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que existe vedação de concessão de liminares que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, com risco de grave lesão caso o candidato seja nomeado.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito que implicasse na imediata suspensão da decisão ora impugnada.
Isso porque a liminar concedida não esgotou sequer parte do objeto do processo, na medida que se reconhece seu caráter reversível mediante restabelecimento dos efeitos do ato da Banca Examinadora que excluiu o candidato do certame.
Por outro lado, decorrência da ausência de qualquer impugnação pelo ora recorrente da prova produzida pelo candidato voltada para comprovar seu estado de deficiência física, é de se reconhecer que o risco do indeferimento da tutela de urgência tem maior potencial de dano ao candidato do que à administração pública. Portanto, e em exame preliminar, não reconheço a probabilidade do direito em favor do Distrito Federal.
Dessa forma,INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso, quando então deverá fazer prova de que atendeu a parte final da decisão que concedeu a tutela de urgência, no que diz respeito à possível necessidade de produção de prova pericial.
Dispensado o envio de informações.”
2. Apesar de intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, o Distrito Federal não impugnou no presente recurso o estado de saúde da parte agravada, de modo que, a se considerar que o art. 4o do Decreto n. 3.298/99 caracteriza a Hemiparesia como deficiência física, verifico a existência de indício suficiente da probabilidade do direito. Nesse plano, há maior risco de lesão ao candidato do que ao Estado. Além do mais a medida de reinserção do candidato no certame e reversível. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas em razão da isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.

DECISÃO AGRAVADA